Tribunal: TJDFT
Processo: 0750789-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750789-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: BRAS FERREIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 21783565 - Pág. 25-26 ou ID 73656666 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0731774-37.2020.8.07.0001. Na origem, o agravado, BRAS FERREIRA MACHADO, promoveu ação com pedido de tutela antecipada em face do agravante tendo por finalidade o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado com parcelas no valor de R$46,32 e R$28,11 que deram origem a cobranças em sua folha de pagamento. Requereu, em sede de antecipação de tutela, a abstenção de qualquer desconto referente às parcelas questionadas nos autos. A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos: “Defiro o pedido de tutela de urgência. Fundamento. O direito do autor é provável e há urgência. Além disso, a reversibilidade da medida é de fácil consecução. O direito é provável, pois, considerando-se que o autor alega fato negativo - não ter contratado com a instituição financeira requerida os empréstimos que lhe vêm sendo cobrados -, não se pode exigir provas, que são, em relação a fatos negativos, quase sempre, infactíveis. No entanto, os extratos bancário e dos empréstimos que traz aos autos, bem como a própria coerência interna de seu relato, nos faz crer que o direito invocado pelo autor se reveste, sim, de probabilidade, ao menos em um nível mínimo à conferência da tutela requerida. A urgência, por sua vez, é intuitiva, tendo em vista se tratar de parcelas que vêm sendo descontadas mês a mês do benefício previdenciário do autor. Assim, intime-se o banco requerido a cessar, imediatamente, com os descontos de R$46,32 e R$28,11 em desfavor do autor, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$10.000,00 por desconto indevido” (ID 21783565 - Pág. 25 ou ID 73656666 - Pág. 1). Inconformada, a instituição financeira ré recorre. Verbera que a cobrança de empréstimos consignados envolve três partes e que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só da agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, afinal é este órgão que realiza a liberação da margem consignável na folha de pagamento do agravado-autor. Salienta uma impossibilidade de suspender o desconto em um único mês em razão de dois impasses: (a) o desconto referente ao mês de novembro já havia sido lançado antes mesmo da intimação e; (b) impossibilitado de impedir o desconto realizado na fonte, o Agravante somente poderá impedir a próxima parcela, que ocorrerá após um mês. Ressalta que o valor arbitrado R$10.000,00 (dez mil) supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação. Defende que o prazo não poderia ser inferior a 30 dias e que a quantia fixada não seria compatível com o valor descontado no benefício do agravado. Pontua que, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que a obrigação somente seja exigível a partir do mês de dezembro de 2020. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com a determinação do sobrestamento da decisão que fixou a aplicação de multa diária. É o relatório. Passo a decidir. Uma palavra sobre o conhecimento do recurso. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada determinou a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravado-autor, sob pena de multa de R$10.000,00 por cada desconto que for efetivado após a intimação da agravante (ID 21783565 - Pág. 25 ou ID 73656666 - Pág. 1). Esse tipo de decisão não integra explicitamente o rol do art. 1.015 do CPC que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, ao impor as astreintes fixadas por descumprimento da decisão liminar, o d. magistrado acaba, mesmo que por via oblíqua, tratando de matéria pertinente à tutela provisória, subsumindo-se, pois, o caso concreto à hipótese legal. Logo, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Os elementos iniciais, em análise própria ao estágio de cognição, não se mostram suficientes para evidenciar urgência na pretensão recursal. Vejamos. Pelo quadro circunstancial traçado nos autos, constata-se que a intimação da parte agravante para o cumprimento da r. decisão agravada se deu por carta, cujo aviso de recebimento foi juntado aos autos em 08/11/2020 (ID 76518278 - Pág. 1). Contudo, até a presente data, não há qualquer pedido por parte do agravado para cumprimento imediato das astreintes fixadas. Não bastasse isso, independentemente do mérito da questão acerca da proporcionalidade das astreintes, aludida multa só é exigível após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar a fixação da multa diária. Em consonância ao expendido, impende colacionar o entendimento doutrinário de Fredie Didier Júnior bem anotando que: “...somente quando o beneficiário da multa se tornar, ao fim do processo, o vencedor da demanda é que fará jus à cobrança do montante”, esclarecendo que “assim o é porque a multa é apenas um meio, um instrumento que serve para garantir à parte a tutela antecipada do seu provável direito; dessa forma, se ao cabo do processo se observa que esse direito não é digno de tutela (proteção) jurisdicional, não faz sentido que o jurisdicionado, que não é merecedor da proteção jurisdicional (fim), seja beneficiado com o valor da multa (meio)” (Curso de direito processual civil, vol. V. Salvador: Jus Podium, 2009, p. 454). Esse entendimento doutrinário, por sua vez, expressa, de maneira clara, a própria jurisprudência do STJ que, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que: “A multa diária prevista no §4o do art. 461 do CPC [de 1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo” (REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/7/2014, DJe 17/09/2014). Desta forma, mesmo que o ilustre Juízo a quo considere eventual descumprimento da tutela jurisdicional provisória, não pode haver execução imediata, pois a procedência do pedido configura condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. Portanto, sob qualquer ângulo que se analise o tema em sede de cognição não exauriente, verifica-se que não se encontra evidenciado o dano de difícil reparação razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator